Tribunal: TJMT
Processo: 1038318-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038318-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO CARDOSO DE LIMA - CPF: 868.550.691-34 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), IVONE DOS SANTOS LIMA - CPF: 819.705.871-72 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – VAZAMENTO - CONSERTO NO RAMAL - RECURSO DAS PARTES - RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha do serviço e condenar ao pagamento de indenização por danos morais
.

2.

Empresa de fornecimento de água que, em razão da necessidade de reparo em equipamentos estranhos a unidade dos consumidores, ora litigantes, avariou equipamentos próximo a residência da parte consumidora o que causou a suspensão de fornecimento de água.

3.

A interrupção temporária do fornecimento de
água, para fins de execução de serviços de reparos na rede, caso não se estenda além do razoável,
não gera dano moral, não dando causa à humilhação, dor, vexame ou qualquer outra forma de abalo moral suficiente a justificar tal indenização.

4.

Sentença reformada.

5.

Recursos conhecidos, provido somente o do reclamado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a cada um dos autores, a título de danos morais
,
sob o fundamento de falha na prestação de serviço, em razão de suspensão indevida de serviço essencial.

A parte promovida pretende a reforma da decisão, sob fundamento de que a sua equipe constatou, em 03/06/2020, a existência de vazamento, que atingia a unidade de consumo da parte, que foi reparado no dia seguinte, sendo que, no dia 10/06/2020, houve o reparo da calçada da residência dos reclamantes, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do dano moral.

Por sua vez, as partes promoventes, em razões recursais, pleiteiam a majoração do
quantum
indenizatório, afirmando terem ficado sem o fornecimento de serviço essencial e que, por serem genitores de uma criança PCD, que necessita de higiene bucal especial, a suspensão dos serviços discutida gerou transtornos, fazendo jus à indenização por danos morais, os quais, entendem que devem ser fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorrentes/autores.

Contrarrazões apresentadas pelos promoventes, pretendendo a manutenção da sentença e ausentes contrarrazões por parte da promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022